Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702330-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORACI LOPES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CORACI LOPES DA SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. Intime-se a impetrante para, caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Caso não haja resposta, arquivem-se os autos ante o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator